Tribunal: TJMT
Processo: 1012161-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS SEM PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL NÃO ESPECIALIZADO. CONFLITO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência suscitado diante da decisão que declinou da competência para julgar Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c Reparação por Danos Morais, sob fundamento de que a matéria envolvia direito bancário. A suscitante defende que a ação versa exclusivamente sobre indenização por danos morais decorrentes de cobrança indevida, sem discussão contratual, caracterizando hipótese de competência cível comum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a demanda indenizatória por cobrança indevida, desacompanhada de pedido de revisão contratual ou discussão de cláusulas bancárias, deve ser processada pela Vara Especializada em Direito Bancário ou pela Vara Cível comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1o, §2o, do Provimento no 004/2008/CM, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, exclui da competência das varas bancárias especializadas as ações de reparação de danos morais não cumuladas com pedidos de natureza tipicamente bancária.
4. A petição inicial da ação originária contém apenas pedidos de indenização por danos morais relacionados à cobrança indevida, sem envolver qualquer pretensão de revisão contratual, discussão de cláusulas contratuais ou operação financeira específica.
5. A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso afasta a competência das varas bancárias especializadas quando ausente pedido de natureza tipicamente bancária, reconhecendo nesses casos a natureza eminentemente civil da demanda.
6. A ausência de interesse ministerial não impede a análise do conflito, cuja solução depende exclusivamente da interpretação normativa sobre a competência jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito procedente.
Tese de julgamento:
1. Compete ao Juízo Cível comum o julgamento de ações de indenização por danos morais decorrentes de cobrança indevida, quando ausente pedido de revisão contratual ou discussão de cláusulas bancárias.
2. As varas especializadas em Direito Bancário não têm competência para causas de natureza eminentemente civil, nos termos do art. 1o, §2o, do Provimento no 004/2008/CM do TJMT.
Dispositivos relevantes citados: Provimento no 004/2008/CM, art. 1o, §2o; CF/1988, art. 125, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conflito de Competência n.o 1018528-19.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.02.2023, DJE 08.02.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012161-71.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VARA DE DIREITO BANCARIO VARZEA GRANDE (SUSCITANTE), 4a Vara Cível de Várzea Grande - MT (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), S. GONZAGA - CNPJ: 40.365.437/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS SEM PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL NÃO ESPECIALIZADO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito de competência suscitado diante da decisão que declinou da competência para julgar Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c Reparação por Danos Morais, sob fundamento de que a matéria envolvia direito bancário. A suscitante defende que a ação versa exclusivamente sobre indenização por danos morais decorrentes de cobrança indevida, sem discussão contratual, caracterizando hipótese de competência cível comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a demanda indenizatória por cobrança indevida, desacompanhada de pedido de revisão contratual ou discussão de cláusulas bancárias, deve ser processada pela Vara Especializada em Direito Bancário ou pela Vara Cível comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1o, §2o, do Provimento no 004/2008/CM, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, exclui da competência das varas bancárias especializadas as ações de reparação de danos morais não cumuladas com pedidos de natureza tipicamente bancária.

4.

A petição inicial da ação originária contém apenas pedidos de indenização por danos morais relacionados à cobrança indevida, sem envolver qualquer pretensão de revisão contratual, discussão de cláusulas contratuais ou operação financeira específica.

5.

A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso afasta a competência das varas bancárias especializadas quando ausente pedido de natureza tipicamente bancária, reconhecendo nesses casos a natureza eminentemente civil da demanda.

6.

A ausência de interesse ministerial não impede a análise do conflito, cuja solução depende exclusivamente da interpretação normativa sobre a competência jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

1.

Compete ao Juízo Cível comum o julgamento de ações de indenização por danos morais decorrentes de cobrança indevida, quando ausente pedido de revisão contratual ou discussão de cláusulas bancárias.

2.

As varas especializadas em Direito Bancário não têm competência para causas de natureza eminentemente civil, nos termos do art. 1o, §2o, do Provimento no 004/2008/CM do TJMT.

Dispositivos relevantes citados
: Provimento no 004/2008/CM, art. 1o, §2o; CF/1988, art. 125, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Conflito de Competência n.o 1018528-19.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.02.2023, DJE 08.02.2023.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 1012161-71.2025.8.11.0000.

Suscitante
: JUÍZO DA
VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

Suscitado
: JUÍZO DA 4
a VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE.

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo juíz de direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, diante da decisão emanada da 2a Vara Cível da mesma Comarca, que, nos autos da “Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c Reparação por Danos Morais c/c Pedido de Liminar,” de
n.o
1007718-42.2023.8.11.0002
,
declinou da competência para a apreciação e julgamento do processo, por entender que a matéria litigiosa possui natureza bancária, o que atrairia a competência da Vara Especializada.

A Suscitante afirma, em síntese, que a matéria em julgamento é eminentemente civil, por se tratar de pedido de indenização por danos morais decorrente de cobrança indevida, não havendo qualquer menção a respeito de revisão contratual ou outra questão de natureza bancária.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse. (ID. 283745378)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O conflito circunda a natureza da matéria debatida na ação originária, se eminentemente civil ou bancária, a determinar o processamento da demanda perante o juízo especializado.

Da análise dos fundamentos apresentados pelos conflitantes e dos documentos angariados nos autos originários, entendo que a razão acompanha a Suscitante.

O art. 1o, I do Provimento n. 004/2008/CM incluiu, no rol de competência das varas especializadas de direito bancário, as ações decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central:

“Art. 1o. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1o e 57 da Lei no. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1o, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4a, 8a, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente, 1a, 2a, 3a e 4a Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.”

Entretanto, o segundo parágrafo do referido artigo exclui da competência das varas especializadas as ações de natureza eminentemente civil:

“§ 2o. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.”

No caso em tela, trata-se de pedidos de indenização por danos morais, com fundamento em cobranças decorrentes de débitos já quitados.

Percebe-se que não há qualquer pretensão de revisão contratual ou outra discussão de natureza especificamente bancária, o que afasta a competência da vara especializada, por força do §2o do artigo retromencionado.

Portanto, é da vara cível não especializada a competência para o processamento e julgamento do feito.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência deste Tribunal:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA – QUESTÃO DE NATUREZA CIVIL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – CONFLITO PROCEDENTE. Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário pois trata apenas de cobrança, de natureza civil, a competência para o processamento é da Vara Cível (art. 1o, I, §2o, do Provimento 004/2008 CM).”

(N.U 1018528-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023)

Ante o exposto, julgo
procedente
o conflito, declarando a competência do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande para o processamento e julgamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025